Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-14.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700124-14.2021.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO HERMERSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância (I); examinar se cabível a desclassificação para a modalidade tentada do delito (II); verificar se possível a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva. Assim, demonstrada a contumácia na prática de delitos patrimoniais e afastado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, torna-se inaplicável o princípio em apreço. 4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre quando o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida da recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio. 4.1. Ocorrida a inversão da posse, não há falar em desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada. 5. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso do que o aberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 6. Os maus antecedentes e a reincidência em crime doloso obstam a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. IV – DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. ______ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput. CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 206743 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 29.11.2021. STF, HC no 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 27.09.2016. STJ, AgRg no AREsp no 2.745.965/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.12.2024. TJDFT, Acórdão no 1972478, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 20.02.2025. TJDFT, Acórdão no 1660021, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 02.02.2023. TJDFT, Acórdão no 1827409, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, com aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da conduta. Afirma que a reincidência, por si só, não é suficiente para afastar a incidência do referido princípio; b) artigo 33, §3o, do Código Penal, pugnando, subsidiariamente, pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista a reincidência, o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO PATRIMONIAL RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em razão de furto de bens avaliados em R$ 239,80, subtraídos de estabelecimento comercial. 2. A decisão de origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens superior a 10% do salário mínimo e a reincidência da paciente em delitos contra o patrimônio. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em caso de furto de bens avaliados em 16,9% do salário mínimo vigente, considerando a reincidência da paciente em crimes contra o patrimônio. III. Razões de decidir 4. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. A reincidência e a habitualidade delitiva da paciente afastam a aplicação do princípio da insignificância, pois indicam periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 6. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário mínimo vigente. 2. A reincidência e habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, indicando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 3. A restituição dos bens à vítima não afasta a tipicidade do delito nem justifica a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155; CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; STJ, AgRg no HC 913.440/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024. (AgRg no HC n. 972.208/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Pelo mesmo óbice sumular, não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, §3o, do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A reiteração delitiva do agente impede a aplicação do princípio da insignificância, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta. (AgRg no HC n. 976.332/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025). A reincidência múltipla e os maus antecedentes justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo em penas inferiores a 4 anos”. (AgRg no AREsp n. 2.822.320/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025